Tribunal: CARF
Processo: 16327.902432/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902432/2016-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.878 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro SIlva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC) que julgou a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte improcedente, tendo em vista a não homologação
da compensação apresentada no Dcomp n°26081.36296.300913.1.3.04-7400, na qual foi
declarado crédito no valor de R$ 9.083,75, mas reconhecido apenas R$ 1.049,49, conforme
despacho decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902432/2016-80
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902432/2016-80

Na manifestação de inconformidade a Interessada informa que o crédito refere-se
a recolhimento de imposto de renda retido na fonte (IRRF) no valor de R$ 279.121,71 incidente
sobre pagamento de aluguel a Yolanda Maciel Cintra Martinez.
Aduz que o pagamento do aluguel teria sido feito de forma equivocada, pois em
desacordo a formal de partilha. Assim, ele foi feito em favor da beneficiária legítima, Luiza Vital
Mendonça, com nova retenção e recolhimento de IRRF neste mesmo valor de R$ 279.121,71
(DARF pago em 07/02/2012 no valor de R$ 3.287.596,48).
Contudo, teria declarado erroneamente o crédito tributário na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), pois declarou que o pagamento em tela teria
sido para pagar débito no valor de R$ 3.296.680,23, enquanto o correto teria sido R$
3.287.596,48, o que ensejou a diferença do direito creditório não reconhecido.
Entende que, pelo princípio da verdade material, não deveria ter seu direito
creditório indeferido por aspectos formais.
O Acórdão ora Recorrido (07-45.699 - 3a Turma da DRJ/FNS) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e teve a ementa dispensada nos termos da
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Conforme entendimento da Turma julgadora, (...) “ao contrário do aduzido pela
Interessada, a falta de retificação da DCTF em relação ao valor confessado não é mera questão
formal, mas sim material. Considerando-se que a DCTF apura o tributo devido para fins de
lançamento por homologação, este ocorre de acordo com o valor declarado. Não é à toa que a
legislação tributária permite que a Interessada retifique a DCTF, considerando-se que se trata de
confissão de dívida. Contudo, o parecer normativo em tela trouxe uma possibilidade de se
reconhecer o direito creditório se não retificada a DCTF: quando esta declaração (a DCTF) não
pode mais ser retificada quando do despacho decisório que não homologou a Dcomp. Note-se
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902432/2016-80

que não se trata de enfraquecer o disposto nos itens anteriores (necessidade da retificação da
DCTF para reconhecimento material do direito creditório), mas sim de reconhecer que se a parte
pode ter o direito ao indébito, mas não se consegue mais fazer a retificação da DCTF;
excepcionalmente a autoridade fiscal (inclusive a julgadora) pode analisar a questão de acordo
com os documentos constantes do processo”.
Ressalte-se, neste ponto, que a DRJ sob fundamento da imprescindibilidade da
retificação da DCTF acabou por não apreciar nenhuma razão de mérito ou documento
apresentado pelo contribuinte.
Ciente da decisão do Acórdão o interessado interpõe Recurso Voluntário em às
fls.83 dos autos - trazendo as seguintes razões:
a) Aduz que os valores pagos a título de aluguéis e, consequentemente, a
dedução do IRRF começaram a ser realizados em nome da Sra. Luíza,
mediante depósito em conta corrente, por determinação do Inventário e do
Instrumento Particular de Prorrogação e Alteração de Contrato de
Locação.
b) Ocorre que, por equívoco, no período de 01/2010 a 09/2012, os
pagamentos de aluguéis foram efetuados em favor da Sra. Yolanda
Martinelli, já falecida, tendo sido retido o valor de R$ 272.121,71 a título
de IRRF, ao invés de serem feitos em favor da Sra. Luíza. Dessa forma, a
Recorrente devolveu os valores retidos indevidamente em nome da Sra.
Yolanda Martinelli, sendo o ônus suportado pela Recorrente, nos termos
do art. 166 do CTN3, conforme comprova a carta de anuência sobre a
devolução dos valores retidos indevidamente;
c) Após o estorno, os valores dos aluguéis foram creditados em favor da Sra.
Luíza Mendonça, conforme disposição do formal de partilha, e foram
realizadas novas retenções e recolhimento do IRRF (cód. de receita 3208),
conforme comprovam a tela da DIRF do ano-calendário de 2012, o
Informe de Rendimentos, o DARF recolhido em 03/01/2013, no valor de
R$ 9.083,75 (Doc. 06), relativo ao IRRF (cód. de receita 3208) de 01/2012
em face da beneficiária Sra. Luíza Mendonça e a tela de consulta de
pagamento do período de janeiro de 2012;
d) Afirma que m 29/07/2014 a Recorrente retificou a 2o DCTF
Retificadora/Cancelada (3o DCTF Retificadora/Cancelada – Doc. 07) para
incluir o pagamento de R$ 9.083,75 relativo à retenção do IRRF do
período de janeiro de 2012 sobre o aluguel pago à Sra. Luiza Mendonça e
outro pagamento no valor de R$ 3.678,54 (Doc. 08), o que ensejou o valor
declarado equivocadamente de R$ 3.310.492,01;
e) Insta esclarecer que o valor do crédito reconhecido de R$ 1.049,49 foi
objeto da DCOMP 06979.81563.030216.1.3.04-6720 de 03/02/2016.
Portanto, o valor recolhido a maior perfaz a quantia de R$ 10.133,24 (R$
9.083,75 + R$ 1.049,49) e o valor do débito de IRRF relativo ao período
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902432/2016-80

de apuração de janeiro de 2012 é de R$ 3.301.408,26, isto é, com a
dedução do crédito recolhido a maior;
f) Afirma que “o crédito compensado é hígido, considerando que os
documentos juntados à Manifestação de Inconformidade evidenciam que:
(i) o valor R$ 9.083,75 foi retido e recolhido indevidamente da
beneficiária Yolanda Maciel, (ii) a Recorrente promoveu a devolução do
valor do Crédito Compensado ao espólio da Sra. Yolanda Maciel,
assumindo o ônus financeiro, nos termos do art. 166 do CTN; (iii) a
Recorrente promoveu uma nova retenção e recolhimento do IRRF do
período de janeiro de 2012 em favor da beneficiária Luíza Mendonça”;
Caberia à Autoridade Fiscal valorar as provas não somente por sua forma,
mas também por seu conteúdo e, necessariamente, considerando a
verdade/realidade dos fatos que lhe são apresentados, de modo que,
tivessem os documentos acostados aos autos sido analisados, certo seria o
reconhecimento do Crédito Compensado, homologando-se a DCOMP.
g) A verdade material não é anulada por equívoco cometido no
preenchimento de uma obrigação acessória, a exemplo da DCTF,
porquanto se trata de mero erro de forma irrelevante juridicamente e que
não acarreta, em matéria fiscal, qualquer prejuízo ou perda de arrecadação
para o Fisco, sendo, por isso mesmo, passível de retificação a qualquer
momento.
h) Evidencia-se descabimento da Portaria do Ministério da Economia n'
260/2020, na parte em que pretendeu excluir do efeito da novel legislação
os
processos
administrativos
decorrentes
de
compensação
não
homologada, ao estabelecer, em seu art. 2', §1', que a expressão “processo
administrativo de determinação e exigência do crédito tributário”
compreenderia apenas os processos em que há exigência de crédito
tributário por meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
i) Portanto, em caso de empate quando do julgamento deste Recurso
Voluntário, haverá de ser aplicado o art. 19-E da Lei n' 10.522/2002, para
que o resultado seja favorável à Recorrente, homologando-se a DCOMP
em debate.
j) Pugnou pelo conhecimento e provimento deste Recurso Voluntário para
reformar o Acórdão Recorrido, a fim de reconhecer o Crédito
Compensado, dada a sua higidez e disponibilidade, com a consequente
homologação da DCOMP em tela.
k) Ainda, requer que a decisão seja favorável à Recorrente na hipótese de
empate de votos, com fulcro no art. 19-E na Lei n. 10.522/2002.

É o relatório do essencial.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902432/2016-80

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de IRRF.
A DCTF do período foi retificada pelo menos por 06 oportunidades. Por sua vez,
o contribuinte aduz que em razão de um mero erro de fato no preenchimento da DCTF deixou de
consignar o recolhimento a maior de IRRF.
Em análise originária o pedido de compensação não foi homologado por
supostamente ter sido utilizado para quitação de débito confessado.
De fato, tratando-se despacho decisório eletrônico, diante da inexistência de
retificação da DCTF, o débito confessado restava registrado no sistema e o DARF pago foi
usado para liquidá-lo, restando um crédito remanescente já reconhecido parcialmente.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente defende a existência do
crédito, apresenta demonstrativos, justifica a origem do crédito:

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902432/2016-80

Ocorre que, a DRJ julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade por
entender que ao não retificar a DCTF o pagamento realizado foi usado para quitar o débito
confessado, entendendo como imprescindível a retificação.
Chama-se a atenção para o fato de que a DRJ deixou de analisar os fundamentos
de mérito e provas apresentadas pelo contribuinte, e neste ponto entendo que agiu muito mal a
instância a quo.
A falta de retificação de DCTF não é uma barreira insuperável ao ponto de
impedir o contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz jus.
Desde sua Manifestação alega a Recorrente que o sistema da Receita Federal
impediu a retificação. Em que pese tal fato aparentemente não seja verdadeiro vez que a DRJ
deixou claro que restaria prazo para a referida retificação mesmo após o despacho decisório, o
fato é que o erro cometido no preenchimento da DCTF encontra-se absolutamente latente.
Neste sentido, o mesmo Parecer COSIT n. 02/2015 dispõe que:

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902432/2016-80

Assim, entendo que a falta de retificação da DCTF, não pode ser uma barreira
intransponível para análise do crédito pleiteado.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

E neste sentido é que, em que pese a responsabilidade de todo o equívoco deva ser
imputada completamente à contribuinte, o fato é que a contribuinte não pode ter sustado o seu
direito à ampla defesa e a DRJ teria a obrigação de analisar os fundamentos e documentos
apresentados pelo contribuinte e, assim não fazendo, acabou por cercear o seu direito de defesa.
A DRJ de forma confortável defendeu impedimento na análise do crédito pela
falta da retificação da DCTF e simplesmente se furtou de analisar as justificativas, razões e
provas apresentadas na manifestação de inconformidade.
Assim é que, nos termos do que dispõe o inc. II do art. 59 do RPAF entendo que a
decisão recorrida poderia até ser anulada entretanto, em atenção ao princípio da eficiência e
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.878 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902432/2016-80

tendo em vista entender que, em que pese verossímeis os elementos dos autos ainda não
permitem o convencimento para se superar a nulidade e julgar no mérito, entendo que o presente
processo deva ser convertido em diligência.
Diante de tal fato e da razoabilidade das razões articuladas em seu Recurso, em
atenção ao princípio da verdade material, entendo que o presente processo deva ser convertido
em diligência para que a unidade de origem:

a) Intime o contribuinte para apresentar os documentos contábeis e fiscais
(Balancetes, Diário, Razão e LALUR), do período correspondente,
detalhando e identificando a origem do crédito indicado no presente
PER/DCOMP, bem como a composição dos recolhimentos de IRRF objeto
dos DARFS apresentados, podendo a autoridade fiscal solicitar elementos
de prova complementares que entender necessário;
b) Analise os documentos e razões apresentadas pelo contribuinte e todas as
provas apresentadas desde a impugnação e emita parecer conclusivo
acerca da comprovação ou não da inexistência do crédito pleiteado;
c) Do parecer conclusivo intimar o contribuinte para querendo se manifestar
no prazo de 30 dias;
d) Após, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital